Tribunal: TJMT
Processo: 8010673-90.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010673-90.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (RECORRIDO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ELIZABETH PORCELANATO LTDA. - CNPJ: 02.357.659/0001-25 (RECORRENTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 930.964.614-49 (ADVOGADO), DANIEL FERIQUETTI LOVO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010673-90.2015.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ELIZABETH PORCELANATO LTDA

Recorrido(s):

SOLANGE HELENA SUERSUTH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO COM VÍCIO (PISO DE PORCELANATO) – EMPRESA NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL MANTIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS

Constatado o vício no produto adquirido, cabia à Recorrente demonstrar a reparação do mesmo no prazo legal ou o cumprimento da faculdade exercida pela Recorrida, no caso a substituição da mercadoria.

Assim, não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A situação descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual, sendo cabível a indenização pretendida.

No entanto, se faz necessário a retificação da sentença apenas no termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois se trata de relação contratual, incidindo juros desde a citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:
a)

CONDENAR
a reclamada a pagar o valor de a título de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.189,18 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos) juros de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e;
b) CONDENAR
a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A parte Recorrente em suas razões recursais requer o acolhimento das preliminares ventiladas na contestação, de incompetência dos juizados especiais e da prescrição, no mérito pleiteia pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente que seja afastadas as condenações por danos morais e materiais, ou a minoração do
quantum
indenizatório.

A Recorrida em suas contrarrazões refutou
in totum
as razões apresentadas, requerendo o improvimento do presente recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente arguiu preliminar de incompetência dos Juizados para julgar a presente demanda em razão da necessidade de perícia complexa. No entanto, rejeito a preliminar por não verificar a necessidade de tal instituto.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica, determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Quanto à preliminar de prescrição trienal, resta a mesma afastada visto que se trata de relação de consumo, devendo aplicar à lide em apreço a prescrição do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão da Recorrente somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Assim, considerando que a Autora ingressou com a presente ação cerca de três anos e meio após a compra dos produtos, não há que se falar em prescrição.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Conforme narra a parte Reclamante, esta adquiriu da reclamada pisos de primeira linha tipo Porcelanato, 120,96 mts savana 60x60 polido, classe “A”, no valor de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) o metro, totalizando R$ 5.189,18 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

Ao receber o piso não percebeu nenhuma anormalidade, mas quando o piso foi assentado verificou-se uma diferença na tonalidade dos pisos.

Assim, após reclamação, a recorrente realizou avaliação técnica no local, alegando que não foram encontradas irregularidades com o produto, atribuindo a culpa a recorrida, aduzindo que tal característica poderia ter advindo da forma de armazenagem, modo de aplicação ou produto de limpeza utilizado.

No entanto ofertou o envio do bem na mesma quantidade adquirida pela recorrida, não sendo aceita a proposta por discordância da consumidora que aduziu que seria necessário a empresa custear os custos da retirada do piso, assentamento do novo, produtos para aplicação e ainda custos com aluguel, pois o imóvel é residencial e também o escritório de advocacia da mesma.

Exercendo a faculdade prevista no art. 18, §1º I do CDC, a consumidora buscou a substituição do produto, por e-mail e também por intermédio da loja Todimo, não logrando êxito na esfera administrativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Houve audiência de instrução e julgamento, ouvindo a testemunha da autora, sendo o ex vendedor da loja, que lhe atendeu há época da compra.
Este confirmou que em todo o imóvel era notável a diferença na coloração, alegando que “parecia um tabuleiro”.

Pois bem.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Logo, pela ausência de troca do produto ou a devolução do valor, bem pela desídia da Reclamada em resolver o problema, resta configurado o ato ilícito, do qual enseja no dever de repará-lo, frente aos abalos sofridos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser mantida, levando-se em conta o valor do bem e ainda o tempo para deslinde, eis que os produtos foram adquiridos em 2011, e a autora esta reavendo os valores em 2020.

Quanto ao dano material, em que pese a alegação da recorrente de que estaria ausente a comprovação, foi acostado na inicial o espelho da nota fiscal emitida em 27/10/2011 no valor de R$ 5.189,18 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), devendo ser mantida a condenação.

Por fim, o recurso comporta parcial provimento no tocante aos juros de mora aplicado erroneamente na sentença.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o mesmo deve ser alterado para a data da citação, na medida em que se tratar de relação contratual, o que implica na aplicação do disposto no art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios, pois se trata de relação contratual, incidindo juros desde a citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Porém, diante do ínfimo ganho recursal mantida a sucumbência, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizadas nos moldes das decisões do feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020